Tribunal: STF
Processo: ARE 1360227
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. LIBERAÇÃO DE TRANSLADO DE CORPOS PARA SEPULTAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS. REGULAMENTAÇÃO DE REGRAS POR MEIO DE LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO MAIS SE RESTRINGE AO INTERESSE LOCAL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL QUE FICA RESERVADO À COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DO LEGISLADOR ESTADUAL. EXIGÊNCIAS APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO QUE SE MOSTRAM ILEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “O Acórdão atacado, com fundamento no parágrafo único do artigo 949, afastou a remessa dos autos ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, alegando que a matéria já teve a sua constitucionalidade reconhecida, em caso análogo, (RE: 237104) de legislação Municipal sobre o transporte intermunicipal funerário, é prescindível o encaminhamento do presente Recurso ao Órgão Especial, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil e do artigo 97 da Constituição da República.” (eDOC 12, p. 5)



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná inadmitiu o recurso por entender que “a suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional” e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279, 280, 282, e 356, do STF. (eDOC 14)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “a suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional” e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie os óbices das súmulas 279, 280, 282, e 356, do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente